Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alega hipossuficiência econômica e requer a concessão do benefício, apresentando declaração nesse sentido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil – CPC (art. 98) garantem o direito à assistência judiciária gratuita àquele que comprovar não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.
5. No caso concreto, inexistem nos autos elementos que revelem padrão de vida, renda ou patrimônio incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos, motivo pelo qual a presunção legal deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que comprovem a capacidade econômica da parte.
2. É indevido o indeferimento da gratuidade de justiça quando ausentes elementos objetivos que infirmem a alegada insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18.03.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1.178, REsp 1.988.686/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025.